Tribunal: TJMT
Processo: 1000205-94.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Recurso Inominado: 1000205-94.2021.811.0001
Origem: TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrentes: ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorridas: ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 09/09/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR (TEMPORAL). DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL EM PRAZO RAZOÁVEL - 72 (SETENTA E DUAS) HORAS -. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO O DO CONSUMIDOR.
1. Trata-se de ação em que a consumidora postula reparação por danos morais, em razão da demora excessiva no reestabelecimento do serviço de energia para sua unidade de consumo, após explosão do transformador que ocorreu em 03/10/2020.
2. Não obstante a alegação da empresa Recorrente/Recorrida de que a interrupção do fornecimento de energia elétrica tenha ocorrido em virtude de temporal que atingiu a região de Cuiabá/MT, situação esta, que a princípio configuraria excludente de responsabilidade, verifica-se nos autos que houve uma demora desarrazoada para o restabelecimento do serviço essencial.
3. Os documentos colacionados aos autos comprovam que a interrupção do serviço de energia se deu pela explosão do transformador da rede elétrica, sendo que a concessionária não procedeu ao imediato restabelecimento do serviço essencial, mas tão somente após 72 (setenta e duas) horas do evento.
4. Ademais, as diversas conversas via app WhatApp do grupo de moradores do Loteamento São Paulo, bem como as fotografias carreadas na exordial confirmam as alegações autorais, no sentido de que a empresa Recorrida foi omissa ao finalizar o serviço em seu bairro, porquanto a despeito de tê-lo iniciado com a substituição do poste caído, não houve a sua finalização, obrigando os consumidores daquele local a permanecer sem energia por mais tempo do que o necessário.
5. Não apresentando a concessionária de serviço qualquer justificativa plausível para a demora no restabelecimento do serviço, bem como o motivo de os seus prepostos não terem finalizado o serviço no primeiro momento em que estiveram no local, resta configurada a hipótese ensejadora de danos morais, ante a evidente falha na prestação do serviço.
6. A toda evidência, a demora no restabelecimento do fornecimento do serviço de energia elétrica, configura conduta abusiva, que dá azo à reparação por danos morais, haja vista a essencialidade do serviço para a garantia da subsistência digna do ser humano.
7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que merece a devida majoração, adequando-se o valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta e. Turma Recursal em casos análogos.
9. Sentença parcialmente reformada.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000205-94.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DOS SANTOS CARVALHO - CPF: 021.306.161-94 (RECORRENTE), ADANI BARROS DA SILVA - CPF: 032.355.171-89 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021